Tribunal: TJDFT
Processo: 0744656-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744656-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SRK EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ACADEMIA DE MUSCULACAO VIRTUS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SRK EMPREENDIMENTOS LTDA visando reformar a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO VIRTUS LTDA, que indeferiu o pedido da agravante de substituição da caução em dinheiro, exigida para o cumprimento da liminar de despejo, pelos créditos de aluguéis inadimplidos pela locatária, ora agravada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a exigência de caução exclusivamente em dinheiro lhe impõe ônus excessivo, especialmente diante da inadimplência da locatária, que acumula débitos referentes a aluguéis, IPTU e encargos condominiais, conforme documentos acostados aos autos. Argumenta que os créditos locatícios vencidos e não pagos superam o valor equivalente a três meses de aluguel, exigido pela lei do inquilinato, requerendo a substituição da caução em dinheiro por tais créditos, como forma de viabilizar o cumprimento da liminar de desocupação. Aponta jurisprudência do TJDFT que admite a substituição da caução por créditos locatícios, especialmente em casos de evidente prejuízo ao locador e ausência de vedação legal expressa. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de mitigação da exigência legal, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao dever de não onerar excessivamente a parte já prejudicada pelo inadimplemento. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a substituição da caução em dinheiro pelos créditos locatícios inadimplidos. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por SRK EMPREENDIMENTOS LTDA, que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido da agravante de substituição da caução em dinheiro, exigida para o cumprimento da liminar de despejo, pelos créditos de aluguéis inadimplidos pela locatária, ora agravada. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 251751688 – autos de origem): Esposo entendimento no sentido de que a caução a que se refere o artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91 necessita ostentar liquidez, sob pena de ter esvaziada sua eficácia, razão pela qual reputo necessária sua prestação em dinheiro. Assim, indefiro os requerimentos formulados pela parte autora na petição de ID no 250889880. Expeça-se mandado de citação, ficando desde logo consignado que os efeitos da injunção liminar deferida na decisão de ID no 250603703 ainda estão condicionados à prestação de caução pela autora. A controvérsia em análise diz respeito à possibilidade de substituição da caução em dinheiro, exigida para a concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento, por créditos locatícios inadimplidos pela própria locatária. Nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas na inadimplência do aluguel e demais encargos locatícios está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) prestação de caução correspondente a três meses de aluguel; b) inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, seja por não terem sido contratadas, por terem sido extintas ou por ter havido pedido de exoneração, independentemente do motivo. Embora a norma exija expressamente o oferecimento de caução para a concessão da liminar, não há vedação legal quanto à natureza dessa garantia. Dessa forma, inexiste impedimento jurídico à aceitação da substituição da caução em pecúnia por créditos de aluguéis vencidos e não pagos, cujo valor se revele suficiente para assegurar eventual direito de ressarcimento da parte adversa. No caso concreto, não se mostra razoável exigir do locador, que já enfrenta prejuízo em razão da inadimplência da locatária, o desembolso imediato de quantia vultosa, superior a R$ 30.000,00, apenas para que possa exercer o seu direito de reaver o imóvel. Tal exigência representaria afronta aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, revela-se legítima a utilização de parte do próprio crédito do locador como caução judicial, medida que concilia a finalidade da norma com a realidade fática do caso, garantindo segurança jurídica às partes e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse contexto, mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE 1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino. 2. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1853601, 0704580-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) (g. n.) Nesse mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1810234, 0739070-11.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) (g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/1991. LIMINAR. REQUISITOS. CAUÇÃO. CRÉDITO COBRADO. VALOR SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DE LOCAÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei no 8.245/1991, é preciso: a) demonstrar a existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) fazer comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta; e d) que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 3. No caso, o valor indicado pelo locador na petição inicial supera a soma de três meses do aluguel contratual, o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado e autoriza o deferimento liminar do despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2045917, 0721560-14.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) (g. n.) Por conseguinte, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator